Tribunal: CARF
Processo: 10880.951902/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951902/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
FAVORÁVEL. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra decisão
de primeira instância favorável ao sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO,
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que
esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro
relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP
apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951902/2013-24
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951902/2013-24

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-74.894, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG, que, por
unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade para reconhecer
INTEGRALMENTE o direito creditório declarado no importe original de R$ 4.753.006,95 (fls.
838/841).
A manifestante transmitiu a PER/DCOMP 16632.52085.160710.1.7.02-9945,
visando compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ,
ac2008, no valor original de R$ 4.753.006,95.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

Em sede de Manifestação de Inconformidade contestou o Despacho Decisório,
defendendo, em resumo, a existência do direito creditório
A d. DRJ, por sua vez, julgou procedente a manifestação do contribuinte,
confirmando todas as estimativas, tendo por base o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03
de Dezembro de 2018, reconhecendo a totalidade do direito creditório declarado:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951902/2013-24

De modo que, resta confirmado o saldo negativo, no valor de R$ 4.753.006,95,
pleiteado no PERDCOMP.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 7.8.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 843), apresentou Recurso Voluntário, em 29.9.2020, assim
manejado (fls. 847/858).
Defendeu a tempestividade, considerando a suspensão dos prazos para prática de
atos processuais perante a Receita Federal do Brasil até o dia 31/08/2020, conforme previsto na
Portaria RFB no 543/2020 (e alterações posteriores), o prazo para interposição deste recurso
voluntário se encerrará apenas em 30/09/2020, o que demonstra a tempestividade de sua
interposição nesta data.
Afirmou que a r. decisão recorrida teria reconhecido todo o direito creditório
decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano calendário de 2008, no
valor total de R$ 4.753.006,95.
Contudo, no momento de operacionalizar o direito creditório reconhecido nestes
autos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, inexplicavelmente, teria deixado de
liquidar parcela dos débitos compensados, na visão da Recorrente, sem qualquer justificativa.
Aduziu que a Ouvidoria da Receita Federal do Brasil, teria recomendado que
interpusesse o recurso voluntário, a fim de que fossem corrigidos os erros cometidos no
momento da operacionalização do direito creditório reconhecido nestes autos.
Segundo a Recorrente e conforme planilha de cálculos, colacionada, de
operacionalização do direito creditório reconhecido anexa (doc. 01), seu direito creditório seria
mais do que suficiente para liquidar todos os débitos vinculados ao processo administrativo em
referência, não sendo o caso de insuficiência de crédito.
Asseverou que a existência de débitos indevidos “em aberto” no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, porquanto extintos, por compensação, com a
utilização do crédito reconhecido nestes autos, não teria restado outra alternativa senão a
interposição do presente recurso voluntário.
26. Nesse sentido, a Recorrente apresenta, em “arquivo não paginável” (doc. 01),
planilha demonstrando a suficiência do direito creditório discutido nestes autos para
liquidar, por compensação, todos os débitos declarados nas PER/DCOMPs vinculadas
ao processo administrativo, havendo, inclusive, saldo de crédito a ser restituído, no
valor de R$ 41.419,58 (em setembro de 2020).
27. Na planilha apresentada (doc. 01), a Recorrente efetuou a atualização, pela aplicação
da Taxa SELIC, do valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, e
também dos débitos compensados. Ademais, em relação aos débitos compensados em
data posterior ao seu vencimento original, foram aplicadas inclusive a multa de mora de
20% e os respectivos juros.
Por fim requereu seja dado provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a
suficiência do direito creditório para liquidar, por compensação, todos os débitos vinculados ao
crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 e, por conseguinte, seja
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951902/2013-24

declarada a extinção dos débitos fiscais, nos termos do inciso II do artigo 156 do Código
Tributário Nacional.
Ou ainda, na remota hipótese de se entender que as informações constantes dos
autos não são suficientes para a confirmação de que o crédito reconhecido é suficiente para
liquidar todos os débitos fiscais, requereu seja convertido o julgamento do recurso voluntário em
diligência, a fim de que seja determinado às autoridades administrativas responsáveis pela
operacionalização do crédito que esclareçam o trabalho que foi realizado e, se o caso, efetuem,
de ofício, as correções que entendam pertinentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
No caso dos autos o direito creditório declarado na PER/DCOMP restou
totalmente reconhecido, não existindo mais qualquer crédito em litigio.
Em sede recursal buscou o contribuinte o reconhecimento da suficiência do direito
creditório para liquidar, por compensação, todos os débitos vinculados ao crédito decorrente do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, matéria não afeta à esta instância de
julgamento, posto que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a regra da
origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de 9 de
junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Ademais, manifestação de inconformidade provida não comporta recurso, nos
termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951902/2013-24

Vejamos que o Decreto no 7.574, de 2011, ao regulamentar o PAF estabelece que
o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito
passivo.
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu
art. 109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade,
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (
Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a manifestação de inconformidade e reconhecendo a
integralidade do direito creditório pleiteado (fls. 840 e 841 – grifei):
De modo que, resta confirmado o saldo negativo, no valor de R$ 4.753.006,95,
pleiteado no PERDCOMP.
Pelo exposto, voto por considerar PROCEDENTE a manifestação de inconformidade
para reconhecer o direito creditório no importe original de R$ 4.753.006,95, aí incluído
o valor já reconhecido no despacho decisório de R$ 736.123,95, e homologar as
compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, não há competência deste colegiado para análise da suficiência do
direito creditório discutido nestes autos para liquidar, por compensação, todos os débitos
declarados nas PER/DCOMPs vinculadas ao processo administrativo.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido.
Contudo, nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de revisão ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que o crédito integralmente reconhecido é suficiente para
extinguir o débito declarado, o correto encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso
como pedido de revisão de ofício, remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal
medida, inclusive, encontra-se em consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no
08/2014, que assim dispõe:
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.287 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951902/2013-24

Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
Por outro lado, DRJ e o Carf não são competentes para apreciar reclamações
fundadas na inexistência do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela
perspectiva do PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade à fl. 267
é a decisão que se tornou definitiva e também é objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é
de fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão
prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência
da autoridade julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de
ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, para que esta receba o Recurso
Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar as alegações acerca da
suficiência do crédito reconhecido para a compensação dos débitos declarados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 889
DF CARF MF
Original